Tribunal: TJSP
Processo: 0102227-18.2007.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Seguro habitacional. Financiamento de imóvel garantido por hipoteca especial, nos moldes do DL 70/66. Pedido de abatimento do valor do seguro habitacional do débito exequendo. Extinção sem apreciação do mérito por perda superveniente do interesse processual, em razão de leilão realizado pouco depois da propositura da demanda. Interesse que, porém, ainda subsiste, diante da possibilidade de

Ementa:
Seguro habitacional. Financiamento de imóvel garantido por hipoteca especial, nos moldes do DL 70/66. Pedido de abatimento do valor do seguro habitacional do débito exequendo. Extinção sem apreciação do mérito por perda superveniente do interesse processual, em razão de leilão realizado pouco depois da propositura da demanda. Interesse que, porém, ainda subsiste, diante da possibilidade de execução pelo saldo remanescente, nos termos do art. 32, § 2o do DL 70/66. Causa madura para julgamento. Ilegitimidade passiva da seguradora afastada. Natureza pública da apólice. Não demonstrado, de todo modo, comprometimento do FCVS. Ilegitimidade passiva do Banco BDMG afastada. Termos da notificação da cessão de crédito ao Estado de Minas Gerais que geraram expectativa de continuidade da relação. Proteção da confiança. Teoria da aparência. Ilegitimidade passiva do cessionário também afastada. Prescrição não configurada. Pretensão do beneficiário, e não do segurado. De resto, sinistro demonstrado nos autos. Atraso no aviso pelos beneficiários que não afasta o direito ao abatimento do valor da indenização securitária, ausente demonstração de prejuízo pela seguradora. Recurso provido. Sentença revista para julgar a ação principal e a denunciação da lide procedentes. Honorários arbitrados equitativamente. Interpretação do art. 85, § 8o do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000711570
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0102227-18.2007.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes PAULO
SÉRGIO
DE
FARIA
(CURADOR
ESPECIAL)
e
KÁTIA
VALÉRIA
ALBUQUERQUE DE SOUSA FARIA, são apelados COMPANHIA EXCELSIOR DE
SEGUROS, BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S / A - B D M
G e O ESTADO DE MINAS GERAIS.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, para afastar a
carência e julgar procedente a ação. V.U. Compareceu para sustentação oral o Dr.
William Albuquerque de Sousa", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUI
CASCALDI (Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO
MARCONDES MACHADO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CLAUDIO GODOY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n. 0102227-18.2007.8.26.0004
Comarca: São Paulo
Apelantes: PAULO SÉRGIO DE FARIA e KÁTIA VALÉRIA
ALBUQUERQUE DE SOUSA FARIA
Apelados: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS
S/A, ESTADO DE MINAS GERAIS e COMPANHIA EXCELSIOR DE
SEGUROS
Juiz Dr. Carlos Bortoletto Schmitt Corrêa
Voto n. 21.706

Seguro habitacional. Financiamento de imóvel
garantido por hipoteca especial, nos moldes do DL 70/66.
Pedido de abatimento do valor do seguro habitacional do
débito exequendo. Extinção sem apreciação do mérito por
perda superveniente do interesse processual, em razão de
leilão realizado pouco depois da propositura da demanda.
Interesse
que,
porém,
ainda
subsiste,
diante
da
possibilidade de execução pelo saldo remanescente, nos
termos do art. 32, § 2o do DL 70/66. Causa madura para
julgamento. Ilegitimidade passiva da seguradora afastada.
Natureza pública da apólice. Não demonstrado, de todo
modo, comprometimento do FCVS. Ilegitimidade passiva
do Banco BDMG afastada. Termos da notificação da cessão
de crédito ao Estado de Minas Gerais que geraram
expectativa de continuidade da relação. Proteção da
confiança. Teoria da aparência. Ilegitimidade passiva do
cessionário também afastada. Prescrição não configurada.
Pretensão do beneficiário, e não do segurado. De resto,
sinistro demonstrado nos autos. Atraso no aviso pelos
beneficiários que não afasta o direito ao abatimento do
valor da indenização securitária, ausente demonstração de
prejuízo pela seguradora. Recurso provido. Sentença
revista para julgar a ação principal e a denunciação da lide
procedentes.
Honorários
arbitrados
equitativamente.
Interpretação do art. 85, § 8o do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cuida-se de recurso de apelação interposto
contra sentença (fls. 807/808) que julgou extinto o processo sem
apreciação do mérito, em razão de perda superveniente do interesse
processual, condenando os autores a arcar com custas processuais e
honorários advocatícios de R$ 1.000,00, observada a gratuidade.
Sustentam os autores, em sua irresignação,
que subsiste seu interesse de agir, pois o sinistro invalidez da autora
Kátia ocorreu na vigência do contrato de financiamento, de modo que a
indenização prevista na cláusula décima quarta é devida, na proporção da
contribuição da autora Kátia para a formação da renda dos autores no
contrato, correspondente a 58,25%; que nada se altera pela subsequente
quitação do preço por meio de leilão do imóvel, fato que só afasta o direito
à indenização pelos sinistros posteriores à quitação; que a própria invalidez
pode ensejar a quitação; que não houve prescrição, pois não se aplica ao
caso o prazo anual, mas o decenal, e a ação foi proposta em 01 de fevereiro
de 2007, menos de quatro anos depois da concessão de aposentadoria por
invalidez à autora, em 30 de julho de 2003. Pleiteiam a aplicação do art.
1.013, § 3o, I do CPC.
Recurso
regularmente
processado
e
respondido, com preliminares de falta de dialeticidade e ilegitimidade
passiva do Estado de Minas Gerais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A Procuradoria foi pelo provimento (fls.
855/859).
Processo redistribuído a esta Câmara (fls.
870/873).
É o relatório.
De início, afasta-se a preliminar recursal de
falta de dialeticidade.
Sabido que o recurso deve se voltar
especificamente contra as razões da decisão recorrida. Deve atacar seus
fundamentos.
Na lição de Araken de Assis, a respeito dos
requisitos ao atendimento do que considera ser o princípio da dialeticidade,
“é preciso que haja simetria entre o decidido e o alegado no recurso. Em
outras palavras, a motivação deve ser, a um só tempo, específica,
pertinente e atual.” (Manual dos Recursos, 3a ed., RT, p. 103). Neste
sentido,
confiram-se
os
precedentes
desta
Câmara:
Apelação
9170031-22.2008.8.26.0000, Relator Des. Luiz Antonio de Godoy, j.
06/03/2012; Apelação 0163376-13.2010.8.26.0100, Relator Des. Rui
Cascaldi, j. 04/12/2012.
Dito de outro modo, mesmo por imposição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do preceito do artigo 1.016, III, do CPC, o agravo deve conter as razões do
inconformismo, assim atacando, específica e justificadamente, os
fundamentos da decisão recorrida.
Mas, não se entende que ofendido o
princípio da dialeticidade. Afinal, o apelo insiste na subsistência de
interesse processual, dada a ocorrência do sinistro na vigência do contrato,
exatamente o que a sentença negou.
No mais, não se entende fosse caso de
extinção por carência superveniente.
Ao que dos autos consta, o pedido inicial era
de “aplicação da cláusula 32, determinando-se a diminuição de 58,25%
(cinquenta e oito virgula vinte e cinco por cento do saldo devedor e das
prestações contadas a partir do evento ocorrido no dia 19 de Março de
2002, a qual mutuaria KÁRIA VALÉRIA ALBUQUERQUE teve a sua
incapacidade reconhecida”, e de condenação do réu BDMG “no
pagamento dos pedidos, devidamente corrigido com juros, até a data do
pagamento.” (fls. 10). O aditamento à inicial acrescentou a revisão do
contrato, mas apenas para fins de abatimento: “Sobre o pedido, esclarece a
autora que requer a revisão do contrato, para reconhecer e declarar a
incapacidade da autora, por Invalidez Permanente em função do acidente
de trabalho, como reconhecido pelo INSS, abatendo-se a sua participação
no contrato” (fls. 65).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tudo girava, então, em torno do pretendido
abatimento proporcional para quitação parcial do débito. E nisso persiste o
interesse processual dos autores, porque não se assume ocorrida efetiva
extinção do contrato com quitação integral da dívida.
Colhe-se
dos
autos
que,
diante
do
inadimplemento de parcelas pelos autores, o réu Estado de Minas Gerais,
representado pelo réu BDMG, promoveu leilão extrajudicial em 16 de abril
de 2007, adjudicando o bem para si (fls. 773/775).
Sucede que a adjudicação sequer chegou a
ser registrada pelo réu na matrícula do imóvel. Ao contrário, quem
promoveu o registro foi Hélio, um terceiro que arrematou o bem por R$
75.000,00 em outra execução, de taxas condominiais e pelo valor de R$
4.726,42, movida pelo Condomínio Edifício Mirante do Rio Verde contra
os autores (Fls. 780). A penhora se levou ao fólio em 24 de abril de 2007 e
a arrematação se registrou em 03 de julho de 2008 (fls.780).
Nesse ínterim, os réus BDMG e Estado de
Minas Gerais, consta, quedaram-se inertes. A situação ensejou dúvida à
própria seguradora Excelsior, que indagou, em sua contestação e em
manifestações posteriores, sobre a situação do financiamento, pedindo
expedição de ofício ao réu BDMG para que se manifestasse sobre eventual
quitação (fls. 391).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mas, seja como for, acima de tudo está a
constatação de que, mesmo considerando-se que a arrematação tenha
produzido seus normais efeitos, não se pode afirmar que tenha ocasionado
a extinção do débito exequendo. O art. 32, § 2o do Decreto-Lei 70/66 não
estabelece, para a hipoteca especial, o mesmo regime benéfico ao
adquirente criado pelo art. 27, §§ 5o e 6o da Lei 9.514/97 para a alienação
fiduciária de imóveis. Não há extinção do débito exequendo mesmo que o
valor da arrematação seja inferior ao do saldo devedor e demais despesas.
Ao contrário, cuidando-se de hipoteca especial, o credor poderá continuar
a cobrar o valor remanescente de seu crédito pela via executiva. E aí o
interesse dos autores no reconhecimento de seu crédito securitário.
E, no caso, o valor da arrematação, de R$
80.000,00 (fls. 82), nem de longe bastaria para quitar o saldo devedor,
indicado no edital do leilão como sendo de R$ 386.140,31 (fls. 61).
Abatido apenas o valor da arrematação, o valor histórico do saldo devedor
remanescente cai a R$ 306.140,31?. Mas, com o desconto da indenização
do seguro, correspondente a 58,25% do saldo devedor, este se reduz, em
termos históricos, a R$ 161.213,57. E, abatido ainda o valor da
arrematação, a R$ 81.213,57. A diferença é substancial e por isso insiste-
se subsiste interesse processual dos autores em ver descontado do valor
do seguro de seu débito.
Fica, destarte, afastada a extinção sem
apreciação do mérito e, erigindo-se causa madura (art. 1.013, par. 3o, I, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CPC), devido o julgamento que, crê-se, é de acolhimento da pretensão de
abatimento dos autores.
Antes, porém, necessário afastar as diversas
alegações de ilegitimidade levantadas pelos réus.
A ré Excelsior, que não renovou a alegação
de ilegitimidade em contrarrazões, mas a aduziu na origem, é parte
legítima para figurar no polo passivo da demanda.
Sua alegação de ilegitimidade confunde-se
com a de incompetência absoluta e é fundada na existência de interesse da
CEF, que seria a parte legítima para figurar no feito, gerando o
deslocamento da competência para a Justiça Federal.
Todavia, não é o caso de se reconhecer o
interesse da CEF e a competência da Justiça Federal.
É que, conforme o Superior Tribunal de
Justiça, em julgamento de recurso representativo da controvérsia (art. 543-
C, do CPC), vem de assentar (Edcl nos Edcl no Resp. n. 1.091.363-SC, j.
10.12.2012, rel. p/ acórdão a Min. Nancy Andrighi), inclusive revendo
posicionamento anterior, externado no julgamento dos primeiros embargos
declaratórios, em 09.11.2011, tratando-se de apólices públicas, garantidas
pelo Fundo de Variação de Compensação Salarial (FCVS) e, note-se,
somente quando houver risco efetivo de afetação do FCVS, de que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice Habitacional (FESA),
garantidor da indenização, administrado pela CEF, é uma subconta, a
discussão sobre a cobertura securitária se há de dar na Justiça Federal.
Mais, assentou I. Min. relatora em seu voto
condutor que “tomando por base a bipartição entre apólices públicas
(ramo 66) e privadas (ramo 68) e confrontando-a com a evolução da
legislação que rege a matéria, constata-se que a controvérsia se limita ao
período compreendido entre as edições da Lei no 7.682/88 que deu nova
redação ao DL 2.406/88 e da MP no 478/09. Isso porque, desde a
criação do próprio SFH, por intermédio da Lei no 4.380/64, até o advento
da Lei no 7.682/88, as apólices públicas não eram garantidas pelo FCVS.
Por outro lado, com a entrada em vigor da MP no 478/09, ficou proibida a
contratação de apólices públicas. Assim, a análise quanto à legitimidade
da CEF para intervir nas ações securitárias fica restrita ao período
compreendido entre 02.12.1988 e 29.12.2009, durante o qual conviveram
apólices públicas e garantia pelo FCVS. Nesse interregno, incide a
jurisprudência pacífica do STJ, de que “se o contrato está vinculado ao
FCVS, é ele um contrato administrativo, sendo a CEF, como sucessora do
SFH, legitimada a responder às demandas em que se questiona sobre tais
avenças” (REsp 637.302/MT, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de
28.06.06. No mesmo sentido: REsp 685.630/BA, 1a Turma, Rel. Min. Luiz
Fux, DJ de 01.08.05; e REsp 696.997/PE, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio
de Noronha, DJ de 26.09.05).” (grifos no original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Colhe-se da ementa do julgado:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SFH. SEGURO. AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL.
INTERESSE. INTERVENÇÃO. LIMITES E CONDIÇÕES.
INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. ART. 543-C
DO CPC.
1. Nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no
âmbito do Sistema Financeiro Habitacional SFH, a Caixa
Econômica Federal CEF detém interesse jurídico para
ingressar na lide como assistente simples somente nos
contratos celebrados de 02.12.1988 a 29.12.2009 período
compreendido entre as edições da Lei no 7.682/88 e da MP
no 478/09 e nas hipóteses em que o instrumento estiver
vinculado ao Fundo de Compensação de Variações
Salariais FCVS (apólices públicas, ramo 66).
2. Ainda que compreendido no mencionado lapso temporal,
ausente a vinculação do contrato ao FCVS (apólices
privadas, ramo 68), a CEF carece de interesse jurídico a
justificar sua intervenção na lide.
3. O ingresso da CEF na lide somente será possível a partir
do momento em que a instituição financeira provar
documentalmente o seu interesse jurídico, mediante
demonstração não apenas da existência de apólice pública,
mas também do comprometimento do FCVS, com risco
efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de
Equalização de Sinistralidade da Apólice
FESA,
colhendo o processo no estado em que este se encontrar no
instante em que houver a efetiva comprovação desse
interesse, sem anulação de nenhum ato anterior.
4. Evidenciada desídia ou conveniência na demonstração
tardia do seu interesse jurídico de intervir na lide como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
assistente, não poderá a CEF se beneficiar da faculdade
prevista no art. 55, I, do CPC.
5. Na hipótese específica dos autos, tendo sido reconhecida
a ausência de vinculação dos contratos de seguro ao
FCVS, inexiste interesse jurídico da CEF para integrar a
lide.
6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem
efeitos infringentes. (EDcl no REsp 1091363/SC, Rel.
Ministra Maria Isabel Gallotti, Rel. p/ Acórdão Ministra
Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 10/10/2012)
Não se olvida que, no caso concreto, o
mútuo se tenha firmado em 1994 (fls. 33) e aditado em 1996 (fls. 678/685),
assim no período em que as apólices públicas eram garantidas pelo FCVS.
Todavia, não há certeza de que o financiamento se tenha sequer segurado
por apólice pública, pois, na resposta da ré, em 15 maio de 2006, ao pedido
dos autores de cobertura do sinistro, repassado pelo réu BDMG, ela própria
asseverou que “o contrato não foi regido pelas normas da Apólice
Habitacional do SFH.”, e que “Ressaltamos na oportunidade, que no
Ramo 68 também leva-se em conta o prazo prescricional do Artigo 206.
Quanto aos prêmios de seguro pagos no Ramo 66, este Estipulante deverá
solicitar a sua devolução.” (fls. 39), sabido que o ramo 68 se refere às
apólices de mercado.
Destarte,
não
há
interesse
da
Caixa
Econômica Federal no feito, conforme já decidido por esta Câmara:
“SEGURO HABITACIONAL. Insurgência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contra decisão que indeferiu o pedido de ingresso da Caixa Econômica
Federal no feito. Descabimento. Entendimento pacificado do Superior
Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos Tese firmada nos
EDcl nos EDcl no REsp. no 1.091.393. Hipótese em que a discussão diz
respeito a contrato de seguro privado (Ramo 68), adjeto a contrato de
mútuo habitacional. Ausência de interesse jurídico da Caixa Econômica
Federal a autorizar sua intervenção nos autos e, via de consequência, o
deslocamento da competência para a Justiça Federal. Decisão mantida
Agravo
desprovido.”
(Ag.
de
Instrumento
n.
2203355-73.2018.8.26.0000, rel. Luiz Antonio de Godoy, j. 09.11.2018).
Nesse mesmo sentido, em julgados recentes
deste Tribunal:
“Agravo
de
Instrumento.
Ação
de
Responsabilidade
Obrigacional
Securitária.
Seguro
Habitacional.
Preliminares arguidas pela Seguradora afastadas pelo magistrado a quo.
Insurgência. Inépcia da inicial. Afastada. Ação que contém causa de pedir
e pedido juridicamente possível. Compreensão da pretensão dos autores.
Pleno exercício da defesa. Ilegitimidade passiva. Afastada. Seguradora
que integra o “pool” de seguradoras, que conjuntamente garantem a
cobertura. Precedentes. Ingresso da Caixa Econômica Federal.
Competência da Justiça Federal. Afastado. Apólice do ramo 68 (privado).
Documentação encartada pela CDHU comprovando o ramo privado.
Expressa manifestação da C.E.F. afirmando o desinteresse na demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Competênciad a Justiça Estadual.”. (TJSP, Agravo de Instrumento n.
2044823-98.2018.8.26.0000, rel. des. Rodolfo Pellizari, j. 17.10.2018).
SEGURO
HABITACIONAL
AÇÃO
INDENIZATÓRIA PRELIMINARES AFASTADAS. Denunciação da lide.
Empresa que integra o grupo de seguradoras associadas em sistema de
pool, respondendo por eventuais prejuízos aos segurados. Ingresso da
CEF no passivo da lide e deslocamento para a Justiça Federal.
Desinteresse expresso. Apólice do ramo privado. Prescrição. Prazo
prescricional que não é anual
Inteligência do art. 205 do CC.
Precedentes do E.TJ/SP. Questão pertinente à perda do direito de
indenização que é matéria de mérito a ser enfrentada pelo Juízo da causa.
Recurso
desprovido.
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
n.
2021324-85.2018.8.26.0000, rel. des. Percival Nogueira, j. 06.11.2018).
Tampouco se olvida ter o réu BDMG
respondido à notificação da ré Excelsior informando que o contrato se
enquadrava no ramo 66, de apólices públicas (fls. 686). Mas, seja como
for, ainda que se trate de apólice pública, é preciso a demonstração de risco
efetivo de afetação do FCVS para que se identifique o interesse da CEF ou
da União no feito, não bastando a natureza das apólices por si só para
presumir a legitimidade da interessada e consequente competência da
Justiça Federal para julgamento da matéria. E nenhuma prova nesse
sentido produziu a ré Excelsior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais, não se entendem alteradas
aquelas conclusões diante do disposto no artigo 1o-A da Lei 12.409/11,
com a redação dada pelo artigo 2o da MP 633/2013, agora convertida em
lei (Lei 13.000/14), assim não dispensada a comprovação do risco de
afetação FCVS, prevendo-se tão somente a necessidade de intervenção da
CEF “nas ações judiciais que representem risco ou impacto jurídico ou
econômico ao FCVS ou às suas subcontas”, o que, como antes se decidiu,
não parece ser o caso.
Nesta esteira, assim decidiu a Corte
Superior: “ressalta-se que a alteração introduzida pela Medida Provisória
633 de 2013, convertida na Lei 13.000 de 2014, tem por objetivo autorizar
a
Caixa
Econômica
Federal
(CEF)
a
representar
judicial e
extrajudicialmente os interesses do FCVS, sendo que a CEF intervirá, em
face do interesse jurídico, nas ações judiciais que representem risco ao
FCVS ou às suas subcontas. Se, no caso dos autos, conforme ressaltado,
não há prova de risco ou impacto jurídico ou econômico ao FCVS, a
inovação legislativa não traz nenhuma repercussão prática.” (EDcl no
AREsp 606.445/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
Turma, julgado em 18/12/2014, DJe 02/02/2015).
Por tudo isso, o feito se deve manter na
Justiça Estadual, não se cogitando de ilegitimidade passiva da seguradora.
De
igual
forma,
o
réu
Banco
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) é parte legítima.
Ao que dos autos consta, o contrato de
financiamento foi originalmente firmado com o Banco de Crédito Real de
Minas Gerais e o crédito hipotecário foi depois cedido ao réu BDMG em
1997 (fls. 153/155), o qual transferiu, por sua vez, os créditos ao Estado de
Minas Gerais em 1998 (fls. 84/143), mas tendo continuado a administrar os
ativos na condição de representante deste, em razão de convênio firmado
também em 1998 (fls. 174/178, com prorrogações de fls. 179/203 e
215/216), com poderes inclusive para atuar em Juízo (fls. 175).
Não se olvida que a continuidade da
administração dos ativos se tenha dado a título de representação, o que, em
geral, afastaria a responsabilização pessoal do representante, nos termos do
art. 116 do CC.
Sucede que, no caso, o réu BDMG informou
expressamente aos autores, na notificação de novembro de 1998, sobre as
cessões ocorridas, que “não houve qualquer alteração na relação entre o
BDMG e os devedores dos créditos cedidos.” (fls. 294 e 299). Veja-se
ainda que o próprio pedido de cobertura securitária se fez ao réu BDMG,
que o repassou à ré Excelsior (fls. 38); e que a demanda foi originalmente
movida apenas contra ele (fls. 02), que requereu a nomeação à autoria do
réu Estado de Minas Gerais e a denunciação da lide à ré Excelsior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse
contexto,
e
considerando-se
a
incidência do CDC, visto tratar-se de mútuo para aquisição de imóvel para
moradia, tem-se que a conduta do réu BDMG inspirou nos autores justa
confiança na continuidade da relação contratual, mesmo com a
comunicação da cessão.
Na lição de Menezes Cordeiro, a tutela da
confiança depende não apenas da justificada crença, como, também, “da
imputação da situação de confiança criada à pessoa que vai ser atingida
pela proteção dada ao confiante.” (Tratado de direito civil português. 2a
ed. Almedina. v. I. t. I. p. 235). Ainda nas palavras do autor, “a
imputação da confiança implica a existência de um autor a quem se deva a
entrega confiante do tutelado. Ao proteger-se a confiança de uma pessoa
vai-se, em regra, onerar outra; isso implica que esta outra seja, de algum
modo, responsável pela situação criada.” (Op. cit. p. 236)
Tal a constatação que se reputa relevante à
consideração dos efeitos produzidos pela teoria da aparência, exatamente o
caso dos autos.
Na síntese de Pedro Pais de Vasconcelos,
“as circunstâncias de confiança poderão desvincular o devedor ou
vincular o credor na determinação da exigibilidade concreta e mesmo
influenciar em termos de qualidade e de quantidade a determinação do
comportamento devido. Tal pressupõe, no entanto, que tenha havido uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
situação de confiança, que essa confiança seja justificada, que tenha
efetivamente existido um investimento nessa circunstância de confiança e
que ela seja imputável a quem vier a ser atingido ou prejudicado
concretamente em consequência da tutela da confiança.” (Teoria geral de
direito civil. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.
Suplemento. 2000. p. 63)
Destarte, é de se reconhecer a legitimidade
do réu BDMG para figurar no polo passivo.
Por sua vez, o réu Estado de Minas Gerais é
também parte legítima. Sua alegação de ilegitimidade funda-se em que não
há pedido de modificação do contrato do qual era credor, mas apenas de
pagamento de seguro. Sucede que, como visto, não há prova da efetiva
extinção do contrato ou da dívida e o pedido inicial e seu aditamento se
voltam, como se viu de início, essencialmente ao abatimento da
indenização securitária do saldo devedor. O Estado de Minas Gerais, na
condição de credor, é, portanto, diretamente afetado pelo abatimento, até
porque o seguro foi estabelecido, em última análise, em seu favor, como
garantia da dívida.
É de se afastar, por fim, a alegação de
ilegitimidade ativa do autor Paulo, porque, ainda que o valor da
indenização do seguro seja calculado em função da contribuição da autora
Kátia para a formação da renda do casal, ele serviria ao abatimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
saldo devedor, pelo qual o autor Paulo também responde, na condição de
mutuário.
Depois, assim como não prosperam as
preliminares processuais alvitradas, tampouco colhe a alegação de
prescrição, conforme entendimento já esposado neste Tribunal, no sentido
de que não se aplica o prazo ânuo de prescrição quando se trate de ação
proposta por beneficiário de seguro contratado dentro do sistema
financeiro da habitação. Neste sentido, ademais dos arestos colacionados
na sentença (Ap. civ. n. 0001723-96.2009, Ap. civ. n. 0005067-43.2011):
“CDHU. Ação buscando a rescisão do contrato por
inadimplência. Reconvenção buscando a quitação do preço
Aposentadoria por invalidez. Seguro. Cobertura pessoal.
Prescrição. Inocorrência. Ação que é do beneficiário do
seguro e não do segurado. Inaplicabilidade do art. 206 do
Código Civil. Sentença que reconheceu o direito à
quitação, julgando improcedente a rescisão contratual.
Motivação da sentença que é adotada como razão de
decidir em Segundo Grau. Aplicação do art. 252, do Novo
Regimento Interno do Tribunal de Justiça, para manter a
decisão Preliminar afastada, recursos improvidos”.
(TJ-SP Ap.Civ. n. 0018646-64.2011.8.26 rel. Des. Fábio
Quadros, j. 08.10.2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na espécie, ademais, o sinistro não consiste
no assalto sofrido pela autora Kátia em 19 de março de 2002 (fls. 04 e 35),
mas nos distúrbios psicológicos que surgiram gradualmente no período que
se seguiu, e que se agravaram com o tempo (fls. 37), desaguando na
concessão de aposentadoria por invalidez em 30 de julho de 2003 (fls. 06).
De todo modo, ainda que se considerasse a data do assalto como termo
inicial do prazo prescricional, e porque decenal, este não teria decorrido até
a propositura desta ação, em 05 de fevereiro de 2007 (fls. 02).
Afastadas todas as preliminares levantadas, é
de rigor o provimento do recurso para julgar-se procedente a ação.
Não convence a alegação da ré Excelsior de
que não há invalidez de acordo com os critérios do contrato, que difeririam
dos critérios do INSS. Em sua resposta ao pedido de cobertura securitária
dos autores, encaminhado pelo réu BDMG, a ré não se valeu da
prerrogativa contratual de promover avaliação por junta médica (cláusula
11.3, fls. 441), mas apenas se bateu por informações concernentes ao
benefício percebido pela autora junto ao INSS (fls. 688). Note-se, ainda,
que a negativa de cobertura se fundou exclusivamente na prescrição (fls.
676), já afastada acima.
Destarte,
não
é
dado
à
ré,
agora,
desconsiderar critérios nos quais ela própria se fiou em momento anterior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É dizer, não se pode chancelar venire contra
factum proprium, vedado também no âmbito processual pelo art. 5o do
CPC/15, mas o que já se extraía do art. 14, II do CPC/73. A propósito
sabido que, dentre suas várias funções, a boa-fé objetiva serve, justamente,
para obstar o que Menezes Cordeiro chama de exercício inadmissível de
posições jurídicas (Da Boa-fé no Direito Civil, Almedina, 1.984, vol. II,
p. 661), a cujo conceito se subsumem exatamente hipóteses, como a
presente, em que alguém age, inclusive criando certa expectativa,
justificada, em outrem, depois comportando-se de maneira com isso
contraditória, ainda que os dois comportamentos, isolados, sejam lícitos
(cf. Judith Martins-Costa, A Boa-fé no Direito Privado, RT, 1a ed., p.
469).
Ademais, instada a especificar provas, a ré
não pleiteou a produção de prova pericial para avaliar a condição de
invalidez da autora Kátia. Ao contrário, limitou-se a requerer a expedição
de ofício ao INSS (fls. 712/722), reforçando, mais uma vez, a
contraditoriedade apontada em seu comportamento.
De toda sorte, porém, a prova dos autos já
basta para se constatar a invalidez da autora. Conforme perícia realizada
junto ao Departamento de Polícia Judiciária da Capital, em agosto de 2006,
a autora Kátia é “portadora de quadro inicial de Síndrome de Estresse Pós-
Traumático CID 10, F43.1, caracterizado mais recentemente por episódio
depressivo de moderado a grave F32.2
CID 10. Sugerimos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
permaneça em seguimento psiquiátrico ambulatorial e em regime de
internação se necessário” (fls. 37). Foi, além disso, deferido acréscimo de
25% na aposentadoria por invalidez da autora junto ao INSS a partir de 08
de maio de 2007, pela constatação de necessidade de assistência
permanente de outra pessoa (fls. 306), o que já denota a sua incapacidade
para o exercício de qualquer trabalho. Como se não bastasse, foi ainda
decretada a sua interdição, com nomeação do autor Paulo como curador
(fls. 66 e 353).
Quanto à comunicação do sinistro, mesmo
que retardada (fls. 17 e 24), não prejudica o direito se não trouxe qualquer
comprovado prejuízo, cogitável sua ocorrência, pelo contrário, ao
beneficiário, dada a data da quitação almejada (TJSP, Ap. civ. n.
399.867-4/7-00, rel. Des. Viviani Nicolau, j. 24.11.2009; Ap. civ. n.
0326763-53.2009, rel. Des. Paulo Eduardo Razuk, j. 22.05.2012). A
rigor, como tive ocasião de defender em outra sede, particularmente
quando enfrentado o teor do art. 771 do CC, e com remissão à doutrina no
mesmo sentido erigida, o propósito de se impor a comunicação imediata do
sinistro está em possibilitar ao segurador tomar medidas que minorem os
efeitos danosos decorrentes do evento, pelo que, por conseguinte, não
haverá perda da cobertura, mesmo que inclusive omitido o aviso, se não se
demonstrar que, assim, o segurador foi privado da possibilidade de
providências concretas que reduziriam, em última análise, o valor a pagar
(in CC comentado. Coord.: Min. Cezar Peluso. Manole. 8a ed. p. 748). É
o caso dos autos, em que ré Excelsior não produziu qualquer prova nesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentido.
Por todas essas razões, julga-se procedente o
pedido inicial, determinando-se diretamente o abatimento do valor da
indenização securitária do saldo devedor perante o réu Estado de Minas
Gerais, conforme apurado em liquidação, invertidos os ônus da
sucumbência.
Como consequência, de rigor, também, a
procedência da lide secundária de denunciação, mesmo porque sequer
questionada a higidez do vínculo securitário, ficando a ré Excelsior
responsável pelo pagamento, ao réu Estado de Minas Gerais, ou ao réu
BDMG, na condição de seu representante, do valor da indenização
securitária abatida do débito. Os ônus sucumbenciais da denunciação,
também julgada procedente, ficam a cargo da ré Excelsior, fixados os
mesmo honorários da ação principal.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso, para afastar a carência e julgar a ação procedente.
CLAUDIO GODOY
relator